Tribunal: STF
Processo: HC 226551
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONCEDE A ORDEM. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PREJUÍZO DO RECURSO. 



- Agravo interno prejudicado, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF.



  



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO MARTORANO BRAGANCEIRO, contra decisão de minha relatoria que negou seguimento a pedido de habeas corpus e restou assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    Ato contínuo, foi manejado o presente mandamus, no qual a defesa sustentou, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Afirmou que “até a presente data, a magistrada de primeira instância não encerrou a instrução processual e não proferiu sentença, logo o Paciente está por mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses preso preventivamente, sem o término da fase instrutória e necessária ao julgamento pelo Poder Judiciário”.



    Negado seguimento ao writ, com fundamento na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, sobreveio o presente recurso, no qual a defesa reitera os argumentos expendidos na inicial.



    Por fim, formula pedido recursal nos seguintes termos:



    “Ante todo o acima exposto é a presente para requerer que se digne Vossa Excelência em: 



    a) reconsiderar a r. decisão retro e que negou provimento ao HC 226551, a fim de se acolher o pleito formulado pelo ora Agravante e conhecer do recurso interposto ante sua tempestividade; 



    b) requer caso assim não entenda, em razão do Princípio da Colegialidade, que seja o presente recebido, com posterior remessa do feito para julgamento pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    c) requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, e assim dar provimento ao agravo interno/regimental, expedindo-se o devido contramandado ou alvará de soltura em prol do Agravante;



    d) por todas estas razões a paciente confia em que este superior tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, para que, conhecendo a presente recurso de agravo, bem como concedam liminarmente, de ofício, se for o caso, ordem de habeas, expedindo-se o devido alvará de soltura em prol do agravante;



    e) Posto isso e pelo mais que dos autos consta, requer a apreciação de questões de violação e interpretação de lei federal e de dissidio jurisprudencial, razão pela qual o presente recurso de agravo interno/regimental deverá ser recebido, processado e conhecido e, ao final, provido o HC 226551, como medida de inteira justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o writ perdeu o objeto. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que em 12/4/2023, nos autos do habeas corpus nº 745.221, sobreveio decisão que concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “[...] A prisão preventiva do paciente foi decretada, nos seguintes termos (eSTJ fls. 122-124):



    [...]



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a ordem, com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 578-581):



    [...]



    Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética. 



    Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. 



    Acerca da durabilidade da prisão preventiva, a Corte Europeia de Direitos Humanos, para verificar se o processo ultrapassou ou não o prazo de duração razoável, examina as circunstâncias do caso e sua complexidade, ‘atentando-se para dados do processo, tais como: a natureza do processo e a gravidade da acusação, número de réus e de testemunhas, número de imputações, existência de recursos e impugnações em geral, a necessidade de prova pericial, a existência de obstáculos para a produção da prova, inclusive quando envolve o corréu, ocorrência de incidentes processuais, conflitos de jurisdição, necessidade de atos probatórios no exterior, número de instâncias judiciais e outros fatores considerados relevantes’ (SAVVIDIS, 2016, apud CRUZ, Rogério Schietti. Prisão cautelar. Dramas, princípios e alternativas. 6.ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 139). 



    O paciente foi preso em flagrante em 13/01/2021, prisão que foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo dia. A denúncia foi oferecida em 20/01/2021 e recebida em 16/03/2021. Devidamente citado, o paciente apresentou defesa prévia em 09/02/2021. As audiências de instrução, debates e julgamento foram realizadas em 19/05/2021 e 19/10/2021. Em 04/11/2021 foi determinada a instauração de incidente de dependência toxicológica, com desmembramento do feito. 



    Em 05/11/2021 as corrés ANA JULIA DE CAMPOS RIBEIRO e LIANA MARTORANO foram absolvidas da imputação de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Após apresentação dos quesitos pelas partes, a perícia foi realizada no dia 21/02/2022. Em 05/08/2022, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo ofereceu como justificativa para a delonga na entrega do documento extravio da perícia, com necessidade de refazimento do exame. A perícia criminal foi, então, refeita em 21/09/2022. 



    Das informações obtidas no endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o laudo pericial foi juntado em 11/01/2023 e os autos estão conclusos desde 20/01/2023. 



    Pois bem. 



    O paciente encontra-se privado de sua liberdade de locomoção há quase 2 anos e 3 meses (desde 13/01/2021), sem previsão para encerramento da instrução criminal. 



    Não obstante a gravidade da conduta imputada, está configurado constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita, até porque, o paciente é primário, o feito apura a prática de um único delito (tráfico de drogas), as corrés foram absolvidas e, ao que se tem, o réu não deu causa à delonga na realização do exame pericial. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Art. 9º, n. 3) Doutrina. Jurisprudência’ (STF, HC 142.177, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2017). 



    Em casos análogos, sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Ante o exposto, defiro a ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, a fim de que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas a critério do Magistrado de primeiro grau, prejudicado o pedido de reconsideração às e-STJ fls. 628-658.”



    Desse modo, a decisão superveniente do Tribunal a quo, que concede ao paciente o pleito ora pretendido, prejudica o mérito do presente writ, em razão da perda do objeto. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. IMPRETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. POSTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM PELA CORTE ANTECEDENTE. PREJUÍZO AO MÉRITO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ainda que deferida liminar na ambiência deste Supremo Tribunal Federal, padece de utilidade e de necessidade da prolação de um julgamento de mérito o writ impetrado contra decisão proferida tão somente em caráter precário pelo Superior Tribunal de Justiça, quando, no curso de sua tramitação perante esta Suprema Corte, tem o paciente concedida ordem em seu favor, junto a alguma das jurisdições antecedentes. 2. Habeas corpus não conhecido, ante a sua prejudicialidade, pela perda superveniente de objeto. (HC 172.944, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. Revogado o decreto prisional contra o qual se insurge a impetração, fica prejudicada a análise da impetração em razão da perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC 131.502, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/2017)



    Destarte, levando-se em consideração o objeto do recurso, verifica-se a ocorrência de sua prejudicialidade. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente agravo regimental, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente